Tribunal: TJES
Processo: 5040559-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040559-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: VIRGINIA INES TURBAY SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo, e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuiazda pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu um smartphone Galaxy A55 256GB diretamente no site da Samsung (pedido #1440934658216-01). A compra foi motivada por uma promoção que prometia o "dobro de memória", conforme material publicitário anexado aos autos. Aduz que, o receber os produtos, a requerente constatou que, em vez de um cartão de memória de 256GB, recebeu um de apenas 128GB, o que não correspondia à oferta anunciada. Diante do equívoco, entrou em contato com o suporte da empresa em 10/07/2024 (protocolo nº 05698452), buscando a correção do erro, mas não obteve êxito. Alega ter aberto procedimento no site do Consumidor.gov.br, mas a resposta da ré foi dissociada do questionamento. Por todo exposto, requer o cumprimento da oferta da campanha veiculada, bem como condenação da parte requerida em danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) e condenação da Ré ao pagamento de verba indenizatória pela perda de tempo útil no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por outro lado, a recorrente, em sede de contestação, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 15210878)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao cumprimento da oferta com o envio à autora de um cartão de memória de 256GB e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Fica autorizada a parte requerida a proceder o recolhimento do cartão de memória de 128GB, no prazo de 20 dias, sob pena de perdimento do bem.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 15210879) requerendo a majoração dos danos materiais e a indenização por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente/autora como consumidor e a requerida como comerciante de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Em relação ao objeto da irresignação recursal, cumpre salientar que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço em razão do descumprimento da vinculação contratual da oferta e da publicidade. Ora, a recorrente comprovou que efetuou a compra de um celular de 256GB e recebeu um aparelho com memória de 128GB.

Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a entrega do produto conforme o anunciado ou que justificasse a alteração da memória do dispositivo sem a anuência e informação prévia ao consumidor. Destarte, a disparidade entre o produto ofertado e o efetivamente entregue configura, de fato, a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, inerentes às relações de consumo, ensejando a responsabilidade civil da fornecedora pelos danos causados.

Nesse sentido, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a pretensão da consumidora configuraria enriquecimento sem causa. O enriquecimento sem causa pressupõe o aumento do patrimônio de alguém, em detrimento de outrem, sem que haja uma razão jurídica que o justifique (art. 884 do Código Civil).

No presente caso, a condenação imposta visa restabelecer o equilíbrio contratual rompido pela falha na prestação do serviço. O pleito autoral tem como finalidade única reparar o dano material decorrente do descumprimento da oferta, ou seja, corrigir o prejuízo que a consumidora suportou ao receber um produto de qualidade inferior ao contratado. Não se trata de ganho indevido, mas sim de indenização legalmente prevista para recompor o
status quo ante
, coibindo o ato ilícito da recorrente, que violou o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC). Portanto, a procedência da pretensão do consumidor é a mera consequência do dever de indenizar da recorrente, não havendo que se falar em locupletamento ilícito.

Afastada a alegação de enriquecimento sem causa, resta patente a falha na prestação do serviço da recorrente e o consequente dever de reparação. Em que pese o mero descumprimento contratual, em regra, não ensejar dano moral, a situação dos autos ultrapassa o limite do tolerável.

O descaso da fornecedora em não cumprir a oferta vinculada, entregando um produto com especificação inferior (128GB, quando o contratado era 256GB), sem qualquer justificativa plausível ou solução administrativa imediata, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança que devem nortear as relações de consumo.

Essa conduta frustra a legítima expectativa do consumidor, impondo-lhe perda de tempo útil e um sentimento de impotência e menosprezo, o que caracteriza o chamado 'desvio produtivo do consumidor'. Destarte, o ato ilícito da recorrente, ao violar o disposto nos artigos 6º, VI, e 30 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram o dever de vinculação à oferta e o direito à efetiva prevenção e reparação de danos, impõe a condenação por danos morais, como medida de caráter compensatório e pedagógico.

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros já fixados, mostra-se razoável e proporcional a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Este montante se revela adequado para compensar a parte lesada, ao mesmo tempo que cumpre o caráter pedagógico e punitivo, visando inibir a reiteração da conduta pelo recorrente.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)